Tribunal: TRF3
Processo: 5028243-77.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
20/109)

5028243-77.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO NEGADO PARA OUTRO PACIENTE.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

A paciente não fora denunciada, até o momento, no bojo das investigações da Operação Alba Vírus, o que denota a similitude fático-processual, nos moldes do art. 580 do CPP, sendo o caso de extensão dos efeitos da decisão outrora proferida. Pedido de extensão deferido.

Não há que se falar em extensão do benefício de liberdade concedido a outra paciente porquanto o pedido de extensão somente é cabível quando prese

Inteiro teor:
20/109)

5028243-77.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO NEGADO PARA OUTRO PACIENTE.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

A paciente não fora denunciada, até o momento, no bojo das investigações da Operação Alba Vírus, o que denota a similitude fático-processual, nos moldes do art. 580 do CPP, sendo o caso de extensão dos efeitos da decisão outrora proferida. Pedido de extensão deferido.

Não há que se falar em extensão do benefício de liberdade concedido a outra paciente porquanto o pedido de extensão somente é cabível quando presente similitude fática entre os envolvidos, o que não se verifica no presente caso. Pedido de extensão negado em relação a outro paciente.

Ordem concedida para uma paciente. Ordem denegada para outro paciente.

HABEAS CORPUS (307) No 5028243-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: JOZIELE SANTOS FONSECA

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO ROSA

Advogados do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO ROSA - SC11112-A, SARITA AMARAL GODOY - MS24347

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028243-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: JOZIELE SANTOS FONSECA

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO ROSA

Advogados do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO ROSA - SC11112-A, SARITA AMARAL GODOY - MS24347

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus (ID102576416), com pedido liminar, impetrado em favor de JOZIELE SANTOS FONSECA contra ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal de Santos/SP que, nos autos no 0000334-69.2019.4.03.6104, decretou a prisão preventiva da paciente.

Consta que a paciente foi presa temporariamente em 05/07/2019, por entender a autoridade coatora que ela integra organização criminosa afeita ao tráfico internacional de substância entorpecente. Nesse contexto, a autoridade coatora determinou sua prisão temporária, por 30 dias. A prisão temporária foi prorrogada, por mais trinta dias, em 10/10/2019.

Findo o prazo da prisão temporária, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, sob o fundamento de que a medida é necessária para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Sustentam a ilegalidade da medida constritiva, uma vez que não há elementos que evidenciem a necessidade da custódia. Acrescentam que a paciente é apenas esposa do funcionário da empresa SO Transportes, e não tinha qualquer conhecimento sobre atividades ilícitas de tráfico de entorpecentes praticadas na empresa.

Acrescentam que a paciente tem condições pessoais favoráveis, residência fixa, emprego lícito e família constituída. Alegam que não restaram cumpridos os requisitos exigíveis para a decretação da medida constritiva.

Pedem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar.

A medida liminar foi concedida para revogar a prisão preventiva de JOZIELE SANTOS FONSECA e substituí-la por medidas cautelares (ID103846224).

A autoridade coatora prestou informações (ID107313139).

A defesa de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO, formulou pedido de extensão para que fosse revogada sua prisão preventiva, tal como na decisão proferida em favor de JOZIELE SANTOS FONSECA (107487236), o qual restou indeferido (ID107696843).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (ID107676465).

Prestadas novas informações pela autoridade coatora (ID107795344).

Formulado novo pedido em favor de JOZIELI SANTOS FONSECA (ID 108029199) objetivando a extensão dos efeitos da liminar proferida no Habeas Corpus 5031525- 26.2019.4.03.0000. Sustentou o impetrante, em síntese, que JOZIELI SANTOS FONSECA não foi denunciada pela prática dos crimes da Lei 11.343/06 no bojo da Operação Alba Vírus, tal como ocorreu com o paciente do Habeas Corpus 5031525- 26.2019.4.03.0000, que teve sua prisão preventiva revogada, sem a imposição de medidas cautelares.

Assim, tendo em vista que a paciente, neste Habeas Corpus, vem cumprindo integralmente as medidas cautelares impostas (ID103846224), foi pleiteada a revogação dessas medidas cautelares.

A liminar foi deferida, para revogar as medidas cautelares anteriormente impostas (ID108495572).

O Ministério Público Federal manifestou-se ciente dos autos (ID112269482)

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028243-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: JOZIELE SANTOS FONSECA

IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO ROSA

Advogados do(a) PACIENTE: FABIO AUGUSTO ROSA - SC11112-A, SARITA AMARAL GODOY - MS24347

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 5a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

As novas informações prestadas pela autoridade coatora (ID’s 107795344 e 107795345) dão conta de que a paciente não fora denunciada, até o momento, no bojo das investigações da Operação Alba Vírus, o que denota a similitude fático-processual, nos moldes do art. 580 do CPP, sendo o caso de extensão dos efeitos da decisão em favor de JOZIELI SANTOS FONSECA.

A ordem deve ser concedida, em relação à paciente JOZIELI SANTOS FONSECA, por restar configurado constrangimento ilegal.

Concluído o Relatório Final das investigações policiais (ID107716967) e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o parquet, no dia 02/12/2019, ofereceu a denúncia contra treze investigados pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes.

No entanto, em relação à paciente JOZIELI SANTOS FONSECA, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que, embora atue na Organização Criminosa “voltada intensamente à lavagem de capitais”, não há provas concretas da sua participação “em atos essenciais à consecução dos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes e/ou de associação para o tráfico transnacional de entorpecentes investigados nesta Operação Policial”. Por essa razão deixou de oferecer denúncia em face da paciente pelos crimes dos arts. 33 e 35, c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06.

Assim, não mais subsistem os fundamentos usados pela autoridade coatora para determinar a prisão preventiva da paciente.

Concluído o Relatório Policial, manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação a esses crimes e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência para Itajaí (SC), a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

Desse modo, vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM para deferir o pedido de extensão da decisão liminar proferida no Habeas Corpus 5031525- 26.2019.4.03.0000, em favor de JOZIELI SANTOS FONSECA, para revogar as medidas cautelares impostas à referida paciente (ID103846224).

Por outro lado, em relação ao pedido formulado pela defesa de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO, não há que se falar em extensão do benefício de liberdade concedido a outra paciente porquanto o pedido de extensão somente é cabível quando presente similitude fática entre os envolvidos, o que não se verifica no presente caso. Assim, DENEGO A ORDEM em relação ao paciente.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35 DA LEI 11.343/06. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DA LEI 11.343/06. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO NEGADO PARA OUTRO PACIENTE.

Manifestando-se o Ministério Público Federal no sentido de que não há indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia da paciente em relação aos crimes da Lei 11.343/06 e não tendo oferecido denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, opinando pelo declínio da competência, a prisão preventiva da paciente não se justifica neste momento.

A paciente não fora denunciada, até o momento, no bojo das investigações da Operação Alba Vírus, o que denota a similitude fático-processual, nos moldes do art. 580 do CPP, sendo o caso de extensão dos efeitos da decisão outrora proferida. Pedido de extensão deferido.

Não há que se falar em extensão do benefício de liberdade concedido a outra paciente porquanto o pedido de extensão somente é cabível quando presente similitude fática entre os envolvidos, o que não se verifica no presente caso. Pedido de extensão negado em relação a outro paciente.

Ordem concedida para uma paciente. Ordem denegada para outro paciente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para deferir o pedido de extensão da decisão liminar proferida no Habeas Corpus 5031525- 26.2019.4.03.0000, em favor de JOZIELI SANTOS FONSECA, para revogar as medidas cautelares impostas à referida paciente (ID103846224). Por outro lado, em relação ao pedido formulado pela defesa de WANDERLEY ALMEIDA CONCEIÇÃO, não há que se falar em extensão do benefício de liberdade concedido a outra paciente porquanto o pedido de extensão somente é cabível quando presente similitude fática entre os envolvidos, o que não se verifica no presente caso. Assim, a ORDEM deve ser denegada em relação ao paciente., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.